Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. SUS. DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso específico, em que se discute a existência de erro médico no atendimento prestado pela agravante, tenho que de fato o Distrito Federal possui melhores condições para a demonstração do ponto acima identificado, porquanto possui o histórico clínico da parte adversa, com todo o cabedal de documentos do atendimento hospitalar à sua disposição, além de maior conhecimento acerca das condutas médicas adotadas na unidade, restando, assim, sob tais aspectos, inarredável a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário (de que inexistiu erro médico).
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime.